Tribunal: TJPA
Processo: 0008609-58.2018.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0008609-58.2018.8.14.0039
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS - VARA CRIMINAL
APELANTE: ADAMO CORREIA FEITOSA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. DIOGO MARCELL S. N. ELUAN)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. PLEITO DE REFORMA DO
QUANTUM
REFERENTE A TENTATIVA PARA QUE SEJA FIXADA A REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
-O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que, quando mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução.
-De fato, não merece reparo o quantum aplicado na sentença, no caso o mínimo cominado de 1/3, já que o recorrente praticamente percorreu todo o iter criminis, só não consumando seu intento diante de elementos que fugiram a sua vontade. Isso porque com a abordagem do recorrente, as vítimas reagiram e jogaram seus celulares na grama, em um prédio abandonado onde seria o terminal, momento este em que passando nas proximidades uma guarnição da polícia militar, que suspeitou da ação. Ou seja, mais próximo chegou a consumação, devendo portanto ser fixado o menor percentual de redução.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento e improvimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 18 de Fevereiro de 2019.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0008609-58.2018.8.14.0039
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS - VARA CRIMINAL
APELANTE: ADAMO CORREIA FEITOSA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. DIOGO MARCELL S. N. ELUAN)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADAMO CORREIA FEITOSA
, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 52/55, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca De Paragominas/PA,
que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Roubo simples tentado).

Narra a denúncia que, no dia 22/07/2018, por volta das 23h, próximo ao Lago Verde, neste Município de Paragominas, o ora recorrente abordou as vítimas CHRISTIAN BRAGA DOS REIS, CARLA JORDANA BRAGA DE OLIVEIRA e FRANCISCO PATRÍCIO BRAGA NASCIMENTO, quando estas passeavam no local.

Segundo os autos, a recorrente mediante grave ameaça e munido com um simulacro de arma de fogo, tentou subtrair os aparelhos celulares das vítimas. Contudo, as vítimas jogaram os seus aparelhos celulares na grama.

No mesmo momento, uma guarnição da Polícia Militar passava pelo local, quando suspeitou que algo estava acontecendo, abordando o réu, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Nas
razões recursais
, às fls. 72/75, o recorrente pleiteia a fixação no patamar máximo de redução referente a causa de diminuição de pena referente à tentativa.

Em contrarrazões, às fls. 79/84, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 91/93,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hamilton Nogueira Salame,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, às fls. 72/75, o recorrente pleiteia a fixação no patamar máximo de redução referente a causa de diminuição de pena referente à tentativa.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo simples tentado previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, o MM. Magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase houve o reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade, mas por conta da Sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena permaneceu a mesma.

Na terceira fase, o MM. Magistrado assim justificou a diminuição de pena por conta da tentativa em 1/3 (um terço): ¿
Há uma causa de diminuição de pena, eis que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias a vontade do agente, motivo pelo qual deve haver a redução da pena em 1/3 (um terço), tornando-se definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
¿.

E no corpo da sentença continua justificando o MM. Magistrado:
Há provas a demonstrar que o réu, de fato, tentou subtrair os pertences das vítimas, não Consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, já que as vítimas jogaram seus aparelhos celulares na grama, e no momento uma guarnição da Polícia Militar passava pelo local.
Portanto, pelos elementos de provas colacionados em Juízo, não restaram dúvidas, ainda, de que o fato em questão se trata da prática de crime de roubo.
É preciso esclarecer, todavia, que o crime de roubo em questão somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, vez que estes, no iter criminis, já se encontravam na fase de execução do delito. No entanto, as vítimas reagiram, momento em que, a guarnição da Polícia Militar passava no local e suspeitou da situação.

A respeito do percentual de redução da pena referente ao crime tentado, Rogério Greco apresenta a seguinte lição:
O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que,
quando mais próximo a gente chegará consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução. (GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal - 12 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010)

De fato, não merece reparo o
quantum
aplicado na sentença, no caso o mínimo cominado de 1/3, já que o recorrente praticamente percorreu todo o
iter criminis,
só não consumando seu intento diante de elementos que fugiram a sua vontade. Isso porque com a abordagem do recorrente, as vítimas reagiram e jogaram seus celulares na grama, em um prédio abandonado onde seria o terminal, momento este em que estava passando uma guarnição da polícia militar, que suspeitou da ação. Ou seja, mais próximo chegou a consumação, devendo portanto ser fixado o menor percentual de redução.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL E CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO (ART. 33, §§ 2º E 3º, CP). WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
IV - o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.
No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, não se cogitando desproporcionalidade a ser sanada.
De mais a mais, a modificação desse patamar demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via estreita do writ. (...) (STJ. HC 504.245/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 18 de Fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora